Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008577-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: J A F FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela J A F Ferreira Alimentos Eireli, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1013572-02.2020.8.11.0041, por ela proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória.
Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que foi enquadrada no PRODEIC desde 2010, cuja atividade principal é a moagem e a fabricação de produtos de origem vegetal e o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, de modo que adquire grãos de produtores rurais locais e submete-os ao processo de beneficiamento, para posterior comercialização.
Informa que, em 2015, houve alteração nas normas de concessão do aludido benefício fiscal, pela Nota Técnica n. 023/2015-GCPJ/SUNOR, que definiu que o PRODEIC não se aplicaria ao milho em grão, porque não é resultado de processo industrial.
Noticia que, em razão da referida alteração normativa, foi autuada e teve contra si lavrados os TADs – Termos de Apreensão e Depósito n. 1125629-0, 1125649-5, 1125649-6, 1125238-2, 1125238-5, 1125238-8 e 1125241-0.
Assevera que os lançamentos tributários padecem do vício de nulidade, assim como todo o procedimento administrativo que os originou, porquanto não era de seu conhecimento a alteração normativa, tampouco lhe foi dada a oportunidade de defesa, sendo, portanto, ofendidos os art. 142 do CTN e art. 5o, LV, da CRF/88.
Relata o equívoco do Julgador singular, ao condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito do valor, pois inexiste preferência de uma causa suspensiva sobre a outra, mormente porque demonstrou que os TADs deveriam ser anulados, porquanto as regras de concessão do benefício fiscal foram alteradas sem seu conhecimento, contrariando o disposto no artigo 178 do CTN, que trata da irrevogabilidade e imutabilidade do benefício fiscal oneroso e por prazo certo.
Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada, porquanto o Fisco utilizou norma editada após a concessão do benefício fiscal (PRODEIC), para fundamentar os TADs (Termos de Apreensão e Depósito).
Alega, por fim, que há o risco de dano, porque a demora na apreciação e decisão da Ação de Base resultará em anos de apreensão indiscriminada dos seus carregamentos nos postos fiscais e, ainda, o impedimento de obter a CND/CPEN – Certidão Negativa de Débito e Certidão Positiva de Efeito Negativo –, e que a medida é reversível, caso o Recurso seja desprovido.
Por fim, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V do CTN), objeto constantes nos TADs – Termos de Apreensão e Depósito ns. 1125629-0, 1125649-5, 1125649-6, 1125238-2, 1125238-5, 1125238-8 e 1125241-0 até o julgamento final da ação.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica J A F Ferreira Alimentos Eireli, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1013572-02.2020.8.11.0041, por ela proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Prefacialmente, para compreensão da controvérsia, necessário tecer algumas considerações sobre o PRODEIC, que nada mais é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual n. 7.958/2003, e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial, com agregação de valor à matéria empregada, e tem o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas deste Estado.
No caso dos autos, não há dúvidas, quanto à Autora-Recorrente ter o benefício citado alhures, o que foi demonstrado com a apresentação do Termo de Acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia-SICME (Id. 39791464).
Entrementes, nos TADs, citados no petitório, consta que, embora o contribuinte seja optante do PRODEIC, o produto (MILHO), que estava sendo transportado, encontrava-se em estado natural, ou seja, não havia passado por processo industrial com agregação de valor, motivo pelo qual, para aquelas notas fiscais não poderia ser concedido o aludido benefício fiscal.
Sobre o assunto, o Regulamento de ICMS, a que se refere o Decreto 2212/2014, conceitua os “produtos industrializados” e “produtos em estado natural” da seguinte forma:
Art. 4o Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:
[...] II – considera-se, ainda:
[...]
c) industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: 1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação);
2) a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto (beneficiamento);
3) a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma (montagem)
4) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);
5) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento); d) em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento;
Observa-se, outrossim, que do acordo firmado entre a Autora-Agravante e o Estado de Mato Grosso, o benefício de ICMS, oriundo do PRODEIC, no caso de comercialização de milho, deve incidir apenas quando se tratar de milho beneficiado, milho para pipoca, milho banco, resíduos de milho e quirera de milho, nada mencionando sobre a possibilidade de aplicação da benesse quando contar como produto vendido somente a informação “milho em grão”.
Com efeito, uma vez que a parte Autora-Recorrente não demonstrou que o produto transportado sofreu processo de industrialização e nem que se trata milho beneficiado, milho para pipoca, milho banco, resíduos de milho e quirera de milho entendo, a priori, que agiu com acerto o Agente Fiscal, ao lavrar os TADs citados na inicial, em razão da inaplicabilidade do benefício do PRODEIC na operação em questão.
Dessa forma, analisando os argumentos esposados pela Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela recursal não foram preenchidos, porque os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações.
Denota-se, da decisão recorrida, que, diferentemente do sustentado pela Agravante, o Julgador singular, ao negar o pleito antecipatório, não condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à realização do depósito do seu montante integral, mas apenas deixou expresso que o referido depósito do débito tributário constituía uma das causas de suspensão da sua exigibilidade.
Ademais, inexiste, no ato judicial atacado, afirmativa de que o depósito do montante integral do débito tributário – causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – prevalece sobre as demais causas, elencadas no artigo 151, do Código Tributário Nacional.
No que se refere à nulidade dos Autos de Infração, defendida pela Recorrente, penso ser descabida, pelos fundamentos acima delineados, máxime porque todos os argumentos aqui apresentados foram objeto de análise no procedimento administrativo, por ele citado na petição do recurso, e indeferido pelo ente fazendário.
Não há desconsiderar, dessarte, que os atos administrativos têm presunção relativa de legitimidade e, neste momento processual, inexistem elementos probatórios que ilidam a referida presunção, necessitando, de consequência, da dilação probatória.
Frise-se que os Autos de Infração têm amparo no Código Tributário Nacional, na Lei n. 7.098/1998 e no RICMS e, neste momento processual, não há a possibilidade de aferir as ilegalidades defendidas.
Diante de tais considerações, a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.